Tribunal: TJSP
Processo: 1034206-96.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – Sentença arbitral de usucapião – Qualificação negativa – Dúvida julgada procedente – Ilegitimidade recursal – Árbitro que não se qualifica como interessado ou terceiro prejudicado – Inteligência do artigo 202 da Lei 6.015/1973 – Recurso não conhecido.